Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-54.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Sentença – Ausência de análise do pedido de reparação de danos morais formulado na inicial – Deliberação, apenas, sobre a obrigação de custeio do tratamento oncológico – Decisão citra petita – Nulidade – Ocorrência – Possibilidade, todavia, de apreciação do pleito, nesta instância – Precedentes do C. STJ.

Plano de saúde – Obrigação de Fazer e Indenizatória – Imposição da obrigação de

Ementa:
Sentença – Ausência de análise do pedido de reparação de danos morais formulado na inicial – Deliberação, apenas, sobre a obrigação de custeio do tratamento oncológico – Decisão citra petita – Nulidade – Ocorrência – Possibilidade, todavia, de apreciação do pleito, nesta instância – Precedentes do C. STJ.

Plano de saúde – Obrigação de Fazer e Indenizatória – Imposição da obrigação de custear os fármacos Rituximabe, Bortezomibe e Dexametasona para o tratamento oncológico – Terapia anterior que não logrou êxito em obstar a progressão da doença - Exceção à taxatividade do rol da ANS reconhecida pelo C. STJ - Ocorrência – Alegação de uso off label dos medicamentos – Irrelevância - Danos morais configurados, na hipótese – Recusa manifestamente abusiva, que causou aflição ao autor, idoso e acometido de gravíssima moléstia - Precedentes do C. STJ - Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o apelo adesivo.